Tribunal: TJMT
Processo: 1007381-74.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007381-74.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ROBERTO CARLOS PEREIRA AMORIM - CPF: 551.054.751-00 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – SEGURO – ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSIÇÃO OU DA INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – COBRANÇAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de desproporcionalidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva. A cobrança da tarifa de avaliação do bem, expressamente pactuada e não infirmada por prova de não prestação do serviço, é válida. Inexistente comprovação de imposição na contratação de seguros com corretora do mesmo grupo econômico, não se reconhece venda casada. Inaplicável a repetição do indébito em dobro diante da inexistência de cobrança indevida reconhecida judicialmente. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1007381-74.2025.8.11.0037

APELANTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA AMORIM

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO CARLOS PEREIRA AMORIM
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do Banco Votorantim S/A, por meio da qual o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte autora sustenta a abusividade na contratação de tarifas e encargos incidentes sobre contrato de financiamento de veículo, em especial: cobrança da tarifa de avaliação do bem sem a devida comprovação da prestação do serviço;

imposição de seguro contratado com corretora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira (venda casada); fixação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, ultrapassando o limite de uma vez e meia essa média. Requer seja autorizada a repetição do indébito em dobro.

Pugna, ao final, o provimento do apelo para julgar procedente a demanda revisional, com inversão do ônus de sucumbência.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia:

1.

cobrança da tarifa de avaliação do bem sem a devida comprovação da prestação do serviço;

2.

imposição de seguro contratado com corretora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira (venda casada);

3.

fixação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, ultrapassando o limite de uma vez e meia essa média;

4.

pleito de repetição do indébito em dobro, com fundamento na jurisprudência do STJ (Tema 929 e EAREsp 676.608/RS).

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A parte apelante sustenta a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

Todavia, a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal tem assentado que, sendo a tarifa expressamente pactuada, e havendo previsão no contrato, sua cobrança é lícita, salvo prova cabal de que o serviço não foi prestado.

No caso concreto, o contrato de financiamento, devidamente assinado pelo consumidor, prevê expressamente a cobrança da tarifa de avaliação. O documento acostado aos autos é suficiente para demonstrar a existência da cobrança e, à míngua de prova inequívoca da ausência de prestação do serviço, não se configura abusividade.

Não cabe ao Judiciário presumir a não prestação do serviço com base apenas na ausência de assinatura específica do avaliador, notadamente quando o contrato como um todo foi aceito pelo consumidor e os valores expressamente discriminados.

DA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS – VENDA CASADA

A alegação de venda casada na contratação dos seguros também não merece guarida.

Embora seja incontroverso que os seguros foram contratados com empresa vinculada ao grupo econômico do banco Apelado, não há nos autos elemento probatório que demonstre a imposição dessa contratação, tampouco a inexistência de liberdade de escolha da seguradora, conforme posto em ato sentencial
“No tocante ao seguro, tem-se que o contrato (id 200983189) foi firmado de forma apartada e está devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.”

O simples fato de a corretora integrar o mesmo grupo econômico não basta, por si só, para caracterizar venda casada, sendo imprescindível a demonstração de que o consumidor foi compelido à contratação, ou que não lhe foi oportunizada a livre escolha, o que não restou comprovado.

Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, presunção de abusividade exige prova mínima da prática abusiva, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o qual não foi satisfeito.

DA SUPOSTA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A parte apelante afirma que os juros remuneratórios contratados (3,13% a.m.) superam uma vez e meia a taxa média de mercado (1,91% a.m.), o que configuraria abusividade. Entretanto, conforme assentado pelo próprio STJ, a fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessário demonstrar a existência de onerosa desproporção ou prática abusiva da instituição financeira.

No presente caso, os juros contratados não destoam de forma desarrazoada da média de mercado, tampouco há demonstração de desequilíbrio contratual significativo.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – TEMA 929 DO STJ

Por fim, não restou configurada a cobrança indevida, pois nenhuma das cláusulas impugnadas foi declarada abusiva. Assim, não há falar em repetição do indébito, muito menos em dobro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, por seus próprios fundamentos, majorando os honorários advocatícios majorados de 10% sobre o valor atualizado da causa para 11% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026